Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010515-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LUCCHESI - CPF: 857.719.109-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO - CNPJ: 05.528.196/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDO NEITZKE JUNIOR - CPF: 008.317.090-14 (ADVOGADO), MARELI LINCK NEITZKE - CPF: 539.497.730-53 (ADVOGADO), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (AGRAVADO), FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 690.273.151-91 (AGRAVADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE
- RECURSO PROVIDO.

O efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficiente
. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos agravados.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC porque não teriam sido expostos argumentos relevantes nem demonstrado o perigo da demora, além de não estar garantido o juízo.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID nº.
91258487
).

Contraminuta apresentada (ID nº.
94420984
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei nº. 11.382/2006, ao revogar o §1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

De acordo com a nova disciplina, o embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação, e ainda garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

O novo CPC trata da matéria em seu art. 919, assim dispondo:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Nestes autos ficou decidido que os agravados comprovaram a satisfação das exigências contidas no §1º do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via pela agravante.

Existe hipoteca constituída em favor dela visando garantir o pagamento de do instrumento particular de confissão de dívida. Contudo, esse ato de cautela não se confunde ou substitui a penhora judicial ou o depósito da quantia cobrada pela exequente.

A hipoteca, como dito, consiste em garantia de pagamento, uma segurança extrajudicial imposta pelo credor e que estabelece o direito de preferência na eventual alienação para satisfação de credores. E a averbação da existência da Execução objetiva apenas dar publicidade a terceiros a respeito da litigiosidade que recai sobre o imóvel.

Diante disso, conclui-se que, de fato, não há efetiva garantia do juízo no caso. Logo, não foram cumpridas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, sendo imperiosa a reforma da decisão que deferiu a suspensividade dos Embargos.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
EFEITO

SUSPENSIVO
INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AI nº. 104884/2016, 4ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016)
(sem grifos no original).

REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
EFEITO

SUSPENSIVO
DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC -
AUSENTE
PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente
um desses
requisitos
descritos no art. 739-A, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AgR nº. 121696/2015,
6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015)
(sem destaques no original).

AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.
(
AI nº. 76687/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014) (sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021